Tribunal: TJDFT
Processo: 0715031-54.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-18

Ementa:
APELAÇÃO. ATO ANÁLOGO A LESÃO CORPORAL GRAVE. EFEITO SUSPENSIVO. INCABÍVEL. ACERVO PROBATÓRIO FIRME. CONDENAÇÃO MANTIDA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE À MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. NATUREZA DIVERSA DE PENA. INTERNAÇÃO. COMPATÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Segundo o art. 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente: “o juiz poderá conferir efeito suspensivo aos recursos, para evitar dano irreparável à parte”. Não sendo constatada tal hipótese, inviável o recebimento do recurso no efeito suspensivo.
2. Conforme preceitua o § 1o do artigo 112 da Lei n. 8.069/1990, a aplicação das medidas socioeducativas levará em conta a capacidade de cumprimento pelo adolescente, assim como as circunstâncias e a gravidade da infração. A legislação infraconstitucional tem por objetivo respaldar a formação e a reeducação do adolescente infrator, também considerado como pessoa em desenvolvimento (Lei n. 8.069/1990, art. 6o), primando pela recondução do jovem infrator a uma nova proposta de convivência na sociedade.
3. Tratando-se de imputação de prática de ato análogo ao crime de lesão corporal de natureza grave, e considerando o histórico infracional anterior, bem como sua vulnerabilidade social, a internação é medida mais adequada.
4. O Estatuto da Criança e do Adolescente não prevê a confissão como atenuante ou meio para abrandar a medida socioeducativa imposta, considerando, sobretudo, o seu objetivo principal de prevenir a prática de novos atos infracionais e de reintegrar o adolescente ao meio social, sem ostentar natureza de pena.
5. Recurso conhecido e desprovido.